Tribunal: TJDFT
Processo: 0718282-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PESSOA JURÍDICA. REGULAR CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. CAUSÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO ANTECIPADO. CONDIÇÃO FUTURA. INICIATIVA DO DEVEDOR. PRETENSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve figurar no polo passivo da demanda aquele que sofrerá as consequências do resultado de eventual procedência do pleito autoral.

2. Regularmente celebrado ajuste de prestação de serviços advocatícios entre cliente e pessoa de direito privado, inadmissível a pretensão de inclusão do causídico no polo passivo da demanda, não se admitindo que eventual demanda advinda dessa relação negocial recaia sobre o patrono, enquanto pessoa física, e não jurídica.

3. Inadmissível o anseio de pagamento parcelado, quando a parte, por iniciativa própria, efetiva o adimplemento imediato de determinado compromisso sujeito a condição futura, sobretudo ante o reconhecimento da inexistência de qualquer óbice ao efetivo aperfeiçoamento daquele requisito encartado na avença.

4. Recurso não provido.